Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. DADOS PESSOAIS. AMPLA PROTEÇÃO NORMATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO À PRIVACIDADE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LGPD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o réu apelante ter excluído o anúncio e o site onde negociava dados pessoais de terceiros, não esvazia o pedido do autor, consistente na pretensão de que haja abstenção, pelo réu apelante, da disponibilização de dados pessoais de terceiros. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
2. As alegações de cerceamento apresentadas pelo apelante são genéricas e não indicam qual prejuízo teve o apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A proteção aos dados pessoais está diretamente ligada ao direito à privacidade, que consta expressamente no rol dos direitos fundamentais da Lei Maior. Assim, a disponibilização de dados pessoais pode causar "danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de uma centena de milhão de usuários". Precedente do STF.
5. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD possui carga de agregar, isto é, sua positivação possui valor substancial de incrementar o atual ordenamento jurídico brasileiro, em nada obstando a tutela jurisdicional, amparada em outras normas, no que se refere à proteção de dados pessoais.
6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 497, prevê que, em se tratando de obrigação de não fazer, deve o magistrado aplicar medidas coercitivas a fim de coibir a parte sucumbente à prática da conduta vedada.
6.1. No caso dos autos, a multa imposta pelo sentenciante não guarda relação com as sanções previstas na LGPD, que ainda carecem de aplicabilidade.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.